Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se a sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de alimentos deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A rejeição do pedido formulado na ação de alimentos proposta por ex-companheira deve ser mantida quando esta não comprova a necessidade de recebimento da pensão alimentícia".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, §§ 1o, V, 3o, I e II, e 4o; CC, art. 1.566, III, 1.568, 1.694, § 1o, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07217838920208070016, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.3.2021.